Tribunal: TJBA
Processo: 0000579-29.2011.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000579-29.2011.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Roberto Souza de Oliveira e outros (3) Advogado(s): LUIZ TADEU DE SOUZA NUNES, MARIO MARCOS CATELAN, MARCOS CATELAN RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTES PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DOS DELITOS CAPITULADOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E V, ARTIGO 148 E 157, §2º, INCISOS I, II E V, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESPRONÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDENTE. COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DA EXISTÊNCIA DO CRIME, ATRAVÉS DO LAUDO DE NECRÓPSIA DA VÍTIMA, E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DAS MESMAS, DEVENDO, SUA DISCUSSÃO E MELHOR ANÁLISE SER REALIZADA QUANDO DO JULGAMENTO POPULAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO. 1. Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Roberto Souza de Oliveira, Fabrícia Santos Pacheco, Marcelo da Silva Santos e Fernando de Jesus Conceição, irresignados com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, nos autos da ação penal nº. 0000579-29.2011.8.05.0201, que submeteu os recorrentes ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, sob a acusação da prática dos crimes previstos nos art. 121, §2º, incisos I, III e V, art. 148 e art. 157, §2º, incisos I, II e V, em concurso material de crimes, todos do Código Penal. 2. Recurso de todos os acusados pleiteando a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. Todavia, como é cediço, a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, e não de condenação. Logo, após a instrução criminal, havendo indícios robustos a apontarem a autoria, eis que provada a existência do crime, cuja competência seja do Tribunal do Júri, compete ao Juiz remeter a pretensão acusatória ao exame dos jurados. A materialidade do delito de homicídio está comprovada através do Laudo de Necropsia da vítima (Id. 269283815), Laudo de Perícia Papiloscópica nº 971/2010 (Id. 269283251) confirmando a identidade da vítima e Certidão de óbito (Id. 269283511). Por sua vez, os indícios de autoria encontram-se presentes nos depoimentos testemunhais, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. 3. Pleito dos recorrentes de afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos I, III e V. Contudo, as qualificadoras merecem ser mantidas para o debate das partes em plenário, mesmo porque, só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes, o que não é o caso dos autos. Portanto, descabido também o pedido defensivo de exclusão das qualificadoras contidas no inciso artigo 121 do Código Penal Brasileiro, vez que as provas carreadas aos autos demonstram indícios de ocorrência das mesmas, devendo, sua discussão e melhor análise ser realizada quando do julgamento popular. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito n. 0000579-29.2011.8.05.0201, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/Ba, sendo Recorrentes ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA, FABRÍCIA SANTOS PACHECO, MARCELO DA SILVA SANTOS e FERNANDO DE JESUS CONCEIÇÃO e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E, NEGAR-LHES PROVIMENTO, pelos motivos expostos a seguir. Salvador, 7 de janeiro de 2024.